Tribunal: STF
Processo: ARE 1210269
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Solicitação de cancelamento de documento após o decurso do prazo regulamentar. Multa de um por cento do valor da prestação nele constante. Lei Estadual nº 6.374/89. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.